Tribunal: TJSP
Processo: 1009227-12.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Autora que teria sofrido tentativa de estupro e importunação sexual por funcionário terceirizado da ré durante visita técnica em sua residência – Alegação, ainda, de falha na prestação do serviço de internet banda larga – Pedido expresso de produção de prova oral por ambas as partes (oitiva do agente envolvido no episódio) – Sentença que julga a lide

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Autora que teria sofrido tentativa de estupro e importunação sexual por funcionário terceirizado da ré durante visita técnica em sua residência – Alegação, ainda, de falha na prestação do serviço de internet banda larga – Pedido expresso de produção de prova oral por ambas as partes (oitiva do agente envolvido no episódio) – Sentença que julga a lide antecipadamente, condenando a ré no pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 – Recursos de ambas as partes – Autora pretende majoração da condenação arbitrada – Ré, por outro lado, levanta preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado – Matéria controvertida predominantemente fática – Necessidade de dilação probatória – Julgamento antecipado impossibilitou a ré de trazer elementos para se contrapor à versão da autora – Cerceamento do direito à prova verificado – Provimento do recurso da ré para anular a sentença, com a consequente reabertura da instrução, prejudicada a análise dos demais temas suscitados, bem como o recurso da autora.